Tribunal: STF
Processo: ARE 1286312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS. LEIS POSTERIORES QUE AJUSTARAM A DENOMINAÇÃO DA VERBA, COM INCORPORAÇÃO EM VENCIMENTO. REDUÇÃO NOMINAL GLOBAL NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
    (.....)."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37, incisos X e XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "III-No caso dos autos, os ajustes perpetrados pela legislação estadual, visando adequar a verba referente à gratificação de participação em resultados à então inconstitucional incorporação em vencimentos, não resultaram em redução do valor nominal global dos vencimentos da parte recorrente. IV- Conforme explicitado em sentença, o Ajuste de Remuneração (AR), apesar de ser pago em caráter permanente, tem ponto fulcral em premissas de transitoriedade que são os antigos incentivos a produtividade fiscal de forma que não há base legal para a equiparação do “excesso constitucional” ao AR. V- Além disso, consoante a Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, razão pela qual não há falar em provimento do pleito autoral com base em alegadas disparidades vencimentais entre a recorrente e outros servidores em função semelhante e/ou idêntica. VI- De consequência, não há falar em declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do § 1º do art. 2º da Lei 17.030/2010, tampouco do § 2º do art. 7º da Lei 18.472/2014."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente